Tribunal: STF
Processo: AI 557529
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSOS TRABALHISTAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
 OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - Decisão monocrática
que negou seguimento ao agravo de instrumento por reconhecer a
existência de ofensa reflexa à Constituição Federal.
II -
Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões
expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida.
III -
Agravo regimental improvido.